Tribunal: TJES
Processo: 5006587-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006587-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO DAVILA FERNANDES OLIVEIRA
AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006587-22.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

EMBARGADO
: DIEGO DAVILA FERNANDES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado , c
uidam-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
em face do v. acórdão de
id. 3437371
que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
DIEGO DAVILA FERNANDES OLIVEIRA

Irresignado, o embargante aduz que houve omissão no acórdão
quanto
à
aplicação da regra legal federal contida no inciso III, do artigo 44 da Lei
nº
9394/96.

Em contrar
razões
, o embargado pugna
não conhecimento do recurso pela ausência de cabimento, e aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que não assiste razão ao recorrente
.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMISSÃO DE DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO – RECUSA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AUTORIZOU E A CONTINUIDADE DE ALUNO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO SEM A COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – Ao realizar sua matrícula no curso de pós-graduação oferecido pela instituição de ensino agravada, o ora agravante assinou “Termo de Ciência e Compromisso”, comprometendo-se a entregar o Histórico de Graduação e Diploma de Graduação autenticados até o dia 20.04.2018, sob pena de cancelamento da matrícula realizada, perda da vaga reservada e dos valores pagos à Fabra.

2 - Ao invés de cancelar a matrícula do agravante, ante o impedimento de estar matriculado no curso de pós graduação sem apresentar o devido diploma de graduação, a agravada permitiu que este cursasse todas as disciplin
as
, pagando os valores referentes às mensalidades, contrariamente à Resolução nº 01 de 8 de junho de 2007 do Ministério da Educação e Cultura.

3 - Não pode a agravada, após aceitar a matrícula e permitir que o agravante cursasse todas as matérias da grade curricular, pagando o valor das mensalidades regularmente, recusar-se a emitir o diploma da pós-graduação pelo fato de não ter apresentado documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais.

4 - A agravada tinha plena ciência da ausência de documentação, deixando de proceder com o cancelamento da matrícula do aluno conforme previsto no termo de compromisso que, destaco, prevê deveres não apenas ao agravante – consistente na entrega da documentação -, mas também para a agravada, que deveria ter cancelado a sua da matrícula mediante o descumprimento das condições.

5 - A recusa na emissão do diploma, no caso dos autos, caracteriza comportamento contraditório por parte da agravada, o que é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio pela vedação ao
venire contra factum proprium
.

6 – Recurso provido.

O embargante alega omissão no acórdão por não ter se manifestado sobre a determinação contida no art.
44 da Lei
nº
9394/96,
que dispõe que os cursos de pós-graduação serão abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.

T
odavia,
a decisão colegiada
foi clar
a
ao entender que, não obstante a exigência legal de conclusão do curso de graduação para que o aluno possa cursar a pós-graduação, foi o ora embargante quem deixou de observar a norma ali insculpida,
esquivando-se de realizar
cancelamento da matrícula do embargado quando
não apresentou o
diploma no prazo determinado,
não podendo, após o término do curso, utilizar-se de sua própria desídia para punir o embargado
.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes apontadas foram devidamente enfrentadas
.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração
o
postos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, pelas razões anteriormente alinhadas, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO –
MANIFESTAÇÃO ACERTA DE PONTO JÁ ELUCIDADO NO ACÓRDÃO

–
EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA —
RECURSO IMPROVIDO.

1 —
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para

2 -
O embargante alega omissão no acórdão por não ter se manifestado sobre a determinação contida no art.
44 da Lei
nº
9394/96,
que dispõe que os cursos de pós-graduação serão abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.

3 - A
decisão colegiada
foi clar
a
ao entender que, não obstante a exigência legal de conclusão do curso de graduação para que o aluno possa cursar a pós-graduação, foi o ora embargante quem deixou de observar a norma ali insculpida,
esquivando-se de realizar
cancelamento da matrícula do embargado quando
não apresentou o
diploma no prazo determinado,
não podendo, após o término do curso, utilizar-se de sua própria desídia para punir o embargado
.

4 -
Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios
o
postos, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao embargado, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.